Tribunal: TJMT
Processo: 1009867-76.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009867-76.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), LUCILENE BARBOSA COSTA - CPF: 136.228.031-34 (AGRAVADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO FUNDAMENTADA E EMBASADA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento ao apelo o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1009867-76-2021

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO

AGRAVADA:

LUCILENE BARBOSA COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
proposto por
Banco Itaú Consignado
, em face da decisão que proveu parcialmente o recurso de Apelação Cível interposta por
Lucilene Barbosa da Costa
para reduzir o valor dos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que a decisão não poderia ser julgada monocraticamente. Argumenta que defendeu a reforma da sentença recorrida afastando a condenação por danos morais.

Alega que pode ocorrer a juntada de documentos apenas na fase recursal oportunizando a parte contrária a se manifestar desde que não ocorra má fé e deslealdade processual.

Sustenta que o Juízo
a quo
entendeu ser devida a indenização por dano material e moral à Agravada, tendo em vista que o Agravante não apresentou qualquer documento comprobatório sobre a regularidade da contratação.

Assevera que não carreou documentos na contestação sendo decretada a revelia do Banco diante da ausência de contestação no prazo legal, porém, seus efeitos são relativos sendo admissível o julgamento de improcedência do pedido quando o autor não comprova suas alegações.

Verbera que o Juízo
a quo
determinou a inversão do ônus da prova e o Agravante ficou impossibilitado de produzir provas sustentando, ainda, que o empréstimo foi realizado e disponibilizado em favor da Autora, não havendo que se falar em ocorrência de fraude, e nem dano material a ser ressarcido, tendo o Banco apenas realizado cobranças referentes ao empréstimo consignado sem qualquer má fé.

Alega que na condenação foi determinada a correção monetária quanto ao dano material a partir de cada desembolso quando o termo inicial deve ocorrer a partir do arbitramento. Requer seja reformada a decisão para que a correção monetária ocorra a partir do arbitramento em primeira instância.

Sustenta a inexistência de danos morais a serem indenizados, requerendo, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.

Sustenta que os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação afronta a razoabilidade, devendo ser fixado equitativamente. Pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da decisão agravada.

Nas contrarrazões a Agravada sustenta que a decisão deve ser mantida uma vez que proferida de acordo com as provas acostadas aos autos e fundamentado nas normas legais aplicáveis ao caso.

Verbera que o Agravante não apresentou documentos quando oportunizado, ademais, os documentos carreados no recurso no demonstrativo de pagamento juntado pelo Agravante consta que a agência onde foi efetuada a contratação é localizada em Belo Horizonte e a Agravada reside em Rondonópolis/MT. Alega ser devida a indenização requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de março de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023